Tribunal: TJDFT
Processo: 0712099-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA RESIDENCIAL. MÁ EXECUÇÃO DA OBRA. COMPROVAÇÃO DOS DEFEITOS POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA POR INÉRCIA DA RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PESSOA FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Deferida a produção de prova pericial, esta não se realizou por ausência de recolhimento dos honorários periciais pela ré. Cerceamento de defesa é inconfundível com a preclusão da faculdade probatória.
2. Configurada a ilegitimidade passiva da pessoa física, em razão da ausência de vínculo contratual direto com a autora e de inexistência de pedido condenatório específico.
3. A responsabilidade civil da contratada restou evidenciada ante a verossimilhança das alegações autorais, corroboradas por fotografias, vídeos e orçamentos que demonstram falhas na execução da obra, como desníveis de piso, ausência de acabamento e substituição de encanamento e problemas no telhado.
4. Dano moral configurado, pois a falha na prestação do serviço comprometeu o uso pleno do imóvel, gerando frustração, angústia e abalo psicológico, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. Compensação em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.